Tribunal: TJDFT
Processo: 0735457-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735457-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOURTH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: WILSON LUIS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposta pelo réu, FOURTH COMÉRCIO DE ALIMENTOS ME, em face de decisão em cumprimento de sentença que determinou a inclusão da empresa D.M.F.L Comércio de Alimentos EIRELI no polo passivo da demanda e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em resumo, alega que não foi configurada a sucessão empresarial, que não há identidade de sócios, que não manteve relação comercial com o exequente e que há excesso de execução. Não há pedido de liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 26 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito